Tribunal: TJDFT
Processo: 0756161-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA EM PARTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROTESTO JUDICIAL COLETIVO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ADI No 7.435/RS.TEMA No1.349 DO STF. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA PELO E. STF.DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado contra decisão que, em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, rejeitou a impugnação apresentada, afastou a prescrição da pretensão executiva, indeferiu o pedido de suspensão do feito e homologou os cálculos apresentados, com aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva individual; (ii) examinar a suposta ilegalidade da incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito; (iii) verificar a existência de anatocismo e a constitucionalidade da aplicação do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pelo Executado/Agravante que contém alegações não submetidas à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
4. No caso concreto, a interrupção do prazo prescricional pelo protesto judicial regularmente ajuizado pelo ente sindical, na forma do art. 202, II, do CC/02 e do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, reinicia a contagem pela metade e afasta a alegada prescrição da pretensão executiva deduzida no cumprimento individual da sentença coletiva.
5. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada.
6. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019 (art. 22, § 1o), com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.
7. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.
8. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021).
9.A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Temano1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinandoa suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Teses de julgamento:
1. O protesto judicial ajuizado pelo ente sindical antes do término do prazo quinquenal interrompe a prescrição da pretensão executiva individual derivada de sentença coletiva, reiniciando-se a contagem pela metade, nos termos do art. 202, II, do CC/02 e do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932.
2. É legítima a incidência da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, sem caracterização de anatocismo.

Dispositivos relevantes citados:
CC/02, art. 202, II; Decreto no 20.910/1932, art. 9o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MSno37.422-AgR/DF, ADIno7.435/RS, Tema no 1.349. TJDFT, Acórdão n° 1601628, Relator: ALVARO CIARLINI, data de julgamento: 27/7/2022; Acórdão n° 1967789, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, data de julgamento: 4/2/2025; Acórdão n° 2020845, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, data de julgamento: 15/7/2025; Acórdão n° 2090417, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, data de julgamento: 10/2/2026; Acórdão n° 2079372, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, data de julgamento: 10/12/2025 ; Acórdão n° 2013505, DIAULAS COSTA RIBEIRO, data de julgamento: 24/06/2025; e Acórdão n° 2069029, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, data de julgamento: 27/11/2025.